Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é averiguada a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. O proprietário em tese de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela vítima de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel.

2 – Há muito é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito. Precedentes.

3 – Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.

4 – Os elementos de convicção existentes no Feito demonstram que a Apelante é a proprietária do veículo automotor. Assim, mantém-se a sentença em que fora condenada ao dever de indenizar, uma vez que não comprovou qualquer fato extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Preliminar rejeitada

Apelação Cível desprovida.